Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão proferido que negou provimento ao recurso por ela interposto e manteve decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED, sob fundamento da inadequação e ineficácia da medida, bem como do desvirtuamento da finalidade legal do cadastro. O embargante sustenta erro de premissa fática e omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED decorreu de erro de premissa fática a justificar a integração do julgado; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão embargado a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. A jurisprudência admite o cabimento excepcional de embargos para correção de erro de premissa fática, quando há equívoco manifesto na análise de fatos relevantes (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.593.753/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2018).
5. No caso concreto, não há erro de premissa fática, pois o indeferimento da medida foi devidamente fundamentado na ineficácia da pesquisa, no desvirtuamento da finalidade pública do CAGED e na ausência de demonstração mínima da efetividade da providência, diante da regra de impenhorabilidade de salários (CPC, art. 833, IV).
6. Tampouco se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as razões do indeferimento, analisando a pertinência da medida à luz do princípio da efetividade da execução e da razoabilidade.
7. O recurso revela mero inconformismo com a decisão proferida, constituindo tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos.
8. A oposição de embargos sem indicação concreta de vício caracteriza abuso do direito de recorrer e atrai a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. Não configura erro de premissa fática o indeferimento fundamentado de medida processual atípica, quando baseado na ineficácia e inadequação da providência requerida.
2. A ausência de análise individualizada de todos os argumentos das partes não constitui omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.
3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada caracteriza recurso protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.593.753/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2018; TJDFT, Acórdão no 2028873, 0719344-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 15.08.2025; Acórdão no 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 07.08.2024.